Tribunal: TJSP
Processo: 1009731-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - REFORMA DE EDIFÍCIO EDUCACIONAL QUE ENVOLVE MANEJO DE ESPÉCIES ARBÓREOS – SUSPENSÃO DO CERTAME LICITATÓRIO DE MODO QUE A VEGETAÇÃO NÃO FOI ALTERADA – TCA QUE PERDEU SUA EFICÁCIA - AUSÊNCIA DE QUALQUER DANO AMBIENTAL A ENSEJAR SANÇÃO ADMINISTRATIVA – ACOLHIMENTO DO PLEITO INICIAL –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - REFORMA DE EDIFÍCIO EDUCACIONAL QUE ENVOLVE MANEJO DE ESPÉCIES ARBÓREOS – SUSPENSÃO DO CERTAME LICITATÓRIO DE MODO QUE A VEGETAÇÃO NÃO FOI ALTERADA – TCA QUE PERDEU SUA EFICÁCIA - AUSÊNCIA DE QUALQUER DANO AMBIENTAL A ENSEJAR SANÇÃO ADMINISTRATIVA – ACOLHIMENTO DO PLEITO INICIAL – RECURSO DO AUTOR PROVIDO; IMPROVIDO O DA RÉ. Considerando que a multa lavrada pela Municipalidade foi decorrente de alegado descumprimento de Termo de Compromisso Ambiental firmado com o autor com o fim de que esta procedesse à manejo de espécies arbóreos em decorrência de reforma de edifício educacional, que não se concretizou, eis que, com a suspensão do certame licitatório, houve a desistência de efetuar o aludido manejo ambiental e, por conseguinte, não restaram demonstrados danos ambientais que pudessem fundamentar a sanção administrativa, de rigor o acolhimento da pretensão inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373329
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009731-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao apelo do réu, por v.u. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009731-77.2019.8.26.0053
4-Voto no 42.763
2
Apelação No 1009731-77.2019.8.26.0053
Aptes/Apdos
: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO;
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL (SENAI)
Comarca
: São Paulo 13a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a)
: Luiza Barros Rozas
V O T O No 42.763
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - REFORMA DE EDIFÍCIO
EDUCACIONAL QUE ENVOLVE MANEJO DE ESPÉCIES
ARBÓREOS
SUSPENSÃO DO CERTAME LICITATÓRIO
DE MODO QUE A VEGETAÇÃO NÃO FOI ALTERADA
TCA QUE PERDEU SUA EFICÁCIA - AUSÊNCIA DE
QUALQUER DANO AMBIENTAL A ENSEJAR SANÇÃO
ADMINISTRATIVA ACOLHIMENTO DO PLEITO INICIAL
RECURSO DO AUTOR PROVIDO; IMPROVIDO O DA RÉ.
Considerando que a multa lavrada pela Municipalidade foi
decorrente
de
alegado
descumprimento
de
Termo
de
Compromisso Ambiental firmado com o autor com o fim de que
esta procedesse à manejo de espécies arbóreos em decorrência de
reforma de edifício educacional, que não se concretizou, eis que,
com a suspensão do certame licitatório, houve a desistência de
efetuar o aludido manejo ambiental e, por conseguinte, não
restaram demonstrados danos ambientais que pudessem
fundamentar a sanção administrativa, de rigor o acolhimento da
pretensão inicial.
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
(SENAI) propôs ação declaratória de nulidade de multa decorrente de
descumprimento de Termo de Compromisso Ambiental, com pedido de tutela
antecipada, contra PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
A r. sentença de fls. 555/557, cujo relatório ora se adota, e em nada
modificada por força dos embargos declaratórios rejeitados à fl.568, julgou
parcialmente procedente a demanda para: a) revogar a liminar deferida; e b)
declarar nula (e, portanto, inexigível) a multa no que tange à alegada violação
do item 8.9 do Termo de Compromisso Ambiental celebrado entre as partes.
Dada a sucumbência recíproca, o autor e o réu arcarão com as custas e
despesas processuais, em proporções iguais. Ainda, cada parte adimplirá os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009731-77.2019.8.26.0053
4-Voto no 42.763
3
honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor atribuído à
causa, consoante ao art. 85, §3o, inc. I e §4o, inc. III do Código de Processo
Civil.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O autor (fls.570/582), alega, em síntese, que: deve ser corrigido
erro material contido na parte dispositiva da r. sentença, uma vez que, na
fundamentação constou a parcial procedência dos autos para afastar as
penalidades relacionadas aos itens 2.2, 3.8 e 6.4 do Termo de Compromisso
Ambiental (TCA), reconhecendo legítima, tão somente a penalidade
relacionada ao descumprimento do item 8.9, prevista no item 8.12.; com a
desistência pelo SENAI da reforma e ampliação do edifício, não foi realizado
o manejo ambiental o qual inicialmente foi solicitado, não havendo nenhum
dano ambiental que possa fundamentar a sanção administrativa aplicada pela
requerida; o TCA teve sua eficácia iniciada com a emissão do Alvará de
Execução em julho de 2016, com o devido apostilamento e, portanto, já havia
terminado a vigência do TCA quando do pedido de revalidação do mesmo;
não houve qualquer dano, haja vista a desistência de se efetivar qualquer
manejo, corte, não havendo, pois, que se falar em reparação ambiental,
tampouco em sanção contratual. Requer, pois, a reforma parcial da r.
sentença, a fim de declarar nulo o ato administrativo em um todo, afastando à
aplicação da multa no valor de R$ 4.813,76 (quatro mil, oitocentos e treze
reais e setenta e seis centavos), decorrente de descumprimento do item 8.9,
prevista no item 8.12 do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) n.o
173/2015, tornando-a insubsistente, qualquer sanção relacionada a este
documento.
Já a requerida recorre às fls. 587/603, aduzindo, em suma, que a
multa foi aplicada em razão de responsabilidade civil contratual, assumida
livremente pelo autor, de realizar uma série de obrigações de fazer e pagar,
tendo descumprido os prazos previstos nas cláusulas do Termo de
Compromisso Ambiental, como o de apresentar alvará de execução em certo
termo, o que não ocorreu por parte do autor.
Os recursos foram respondidos (fls. 606/620; 621/628).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009731-77.2019.8.26.0053
4-Voto no 42.763
4
Conheço dos recursos e dou provimento unicamente ao do autor,
nos termos abaixo declinados.
Depreende-se do caso que, para viabilizar obra em estabelecimento
de sua propriedade (reforma e ampliação de edifício educacional em imóvel
de sua propriedade localizado na Rua da Mooca, no 2.788 e Rua Oratório no
215, nesta Capital-SP), o autor requereu autorização municipal para realizar o
manejo de 7 exemplares arbóreos, com o corte de 1 árvore exótica, 4 árvores
nativas, e o transplante de 2 árvores. Para compensar o dano ambiental que
viria a ser causado à arborização urbana diante de suas intervenções
particulares, o autor celebrou em abril de 2015 com o requerido o Termo de
Compromisso Ambiental 173/2015 (fls.456/463), por meio do qual assumiu
diversas obrigações, dentre as quais o plantio interno de 10 mudas, o plantio,
no estacionamento, de 13 mudas, a conversão de 31 mudas e a implantação
de calçada verde.
A controvérsia está situada na validade ou não das multas aplicadas
ao autor no valor de R$ 19.255,02, em razão de descumprimento de prazos
previstos no TCA 173/2015.
Ora, tal como decidido anteriormente por esta E. Câmara, quando
do julgamento do Agravo de Instrumento no 2098224-75.2019.8.26.0000,
ainda que a Municipalidade alegue que a multa teve como fundamento não só
o manejo de espécie arbóreas, mas de outras obrigações descumpridas no
aludido TCA, fato é que, de acordo com as provas coligidas aos autos, esse
termo só foi firmado para que o autor procedesse à reforma e ampliação do
edifício educacional em terreno de sua propriedade, sendo que, para tanto,
necessitaria proceder ao manejo de espécies arbóreos (palmeiras e coqueiros),
seja transplantando, seja procedendo ao corte, conforme previsto na cláusula
primeira do termo (fls. 54/61).
Ocorre que, tal como também demonstrado, o autor, após obter as
aprovações junto aos órgãos públicos, optou por cancelar o edital de
concorrência para a reforma e ampliação do edifício em outubro de 2014,
somente retornando às obras e requerendo a revalidação do TCA junto à
Municipalidade em julho de 2018. Esta, por sua vez, lavrou a autuação em
face do autor por descumprimento de cláusulas contratuais e que culminaram
em atraso da obra e, por conseguinte, da compensação ambiental firmada.
Pois bem. Considerando que a multa lavrada pela Municipalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009731-77.2019.8.26.0053
4-Voto no 42.763
5
foi decorrente de alegado descumprimento de Termo de Compromisso
Ambiental firmado com o autor com o fim específico de que esta procedesse
a manejo de espécies arbóreos em decorrência de reforma de edifício
educacional, verifica-se que não há que se falar em descumprimento de
aludido termo, eis que, com a suspensão do certame licitatório, houve a
desistência de efetuar o aludido manejo ambiental com o término da eficácia
do TAC em julho de 2018 (validade de dois anos, a contar da data da
publicação do despacho de deferimento do pedido de alvará de execução,
nos termos do art.65 do normativo SVMA No 913.718/2018 fls.64/65) e, por
conseguinte, não restaram demonstrados quaisquer prejuízos que pudessem
fundamentar a sanção administrativa imposta.
Observa-se que a penalização do autor foi lastreada em suposto
“descumprimento do determinado na Cláusula Segunda, item 2.2, Cláusula
Terceira, item 3.8, Cláusula Sexta, item 6.4 e na Cláusula Oitava, item 8.9,
previsto nos TCA no 173/2015” (fl. 481), cláusulas que fazem referência a
prazos e pedidos de prorrogações de prazos concernentes a realização do
corte de árvores e de seu transplante, que não se efetivaram de fato, eis que,
com a suspensão do certame licitatório, houve a desistência por parte do autor
de efetuar o manejo ambiental, objeto de TCA que perdeu eficácia, não
havendo, portanto, razoabilidade e justificativa na aplicação de sanção
pecuniária no caso.
Ressalta-se, ainda, que não se deve confundir o pedido de
revalidação do TCA, efetuado em 16 de julho de 2018, com pedido de mera
prorrogação de prazos, que inocorreu no caso, vez que o TCA já não estava
dotado de eficácia desde início de julho de 2018.
Portanto, deve a ação ser julgada integralmente procedente,
devendo a parte requerida arcar isoladamente com custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios da parte autora, arbitrados em 12% do
valor atribuído à causa, aqui já considerada a sucumbência recursal.
Posto isto, dou provimento ao recurso do autor e nego provimento
ao apelo do réu, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator